Tribunal: STF
Processo: HC 54379
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES REFERENTES A CUMPRIMENTO DA PENA E A
DIREITO DE INDULTO. COAÇÃO QUE, SE EXISTENTE, EMANARIA DE AUTORIDADE
DE PRIMEIRO GRAU. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO,
JUSTIFICADOS PELAS INFORMAÇÕES. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA, QUANTO AS
PRIMEIRAS ARGUIÇÕES E INDEFERIDA, RELATIVAMENTE A ÚLTIMA.